Tribunal: STF
Processo: RE 1494257
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Referente à petição/STF nº 106.677/2024:



    Pela petição/STF nº 106.677/2024, Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia (AMOBITEC), recorrente, e o Distrito Federal, recorrido, requerem, com fundamento no art. 313, II, do Código de Processo Civil, a suspensão deste Recurso Extraordinário, por convenção das partes, pelos seguintes fundamentos:



    “[...]



    Após a interposição deste recurso, houve instauração de solução negociada de litígios entre a AMOBITEC e o Distrito Federal, com base nas disposições da Portaria nº 600, de 20 de setembro de 2022.



    A Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal (“SEMOB”) e a AMOBITEC, com intermediação da Procuradoria-Geral do Distrito Federal (“PGDF”), encontram-se em tratativas de solução consensual no âmbito administrativo a respeito da proposta para endereçamento da disponibilização e distribuição de espaços físicos no Distrito Federal, em razão da Lei Distrital nº 6.677, de 22 de setembro de 2020. Essas tratativas, portanto, justificam o pedido de suspensão do processo, nos termos do permissivo do art. 8º, § 3º, da Portaria nº 600, de 20 de setembro de 2022.”



    Decido.



    No presente caso, as partes informam a instauração de solução negociada de litígios entre a AMOBITEC e o Distrito Federal, razão pela qual requerem a suspensão do processo.



    O art. 313, II, e § 4º, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de suspensão do processo, pela convenção das partes, pelo prazo máximo de seis meses:



    “Art. 313. Suspende-se o processo:



    [...]



    II - pela convenção das partes;



    [...]



    § 4º O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 (um) ano nas hipóteses do inciso V e 6 (seis) meses naquela prevista no inciso II.”



    Por sua vez, o dispõe o art. 932, I, do CPC: 



    “Art. 932. Incumbe ao relator: 



    I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes”.



    Por fim, o art. 21 do RISTF reza que: “São atribuições do Relator: I – ordenar e dirigir o processo”.



    Nesse contexto, cabe o Relator do processo decidir acerca da conveniência da suspensão, considerada a possibilidade de autocomposição em litígios sobre direitos que a admitam, a razoável duração do processo e a manifestação de interesse das partes.



    Pois bem, a prevalência pela solução consensual dos conflitos é um dos pilares do Código de Processo Civil (art. 3º, §§ 2º e 3º, do CPC), razão pela qual deve ser estimulada, inclusive no curso do processo judicial. Nessa linha, merece deferimento o pedido formulado pelas partes.



    Ante o exposto, defiro o pedido de suspensão do presente processo pelo prazo improrrogável de 03 (três) meses. Após, com ou sem composição, voltem os autos conclusos.



    Determino a intimação das partes para informar sobre o andamento das tratativas no prazo de 15 dias. 



    À Secretaria.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente